Tribunal: STF
Processo: RE 572583
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
   ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GDATA) - EXTENSÃO AOS 
   SERVIDORES INATIVOS, NOS ESTRITOS LIMITES FIXADOS NO JULGAMENTO 
   PLENÁRIO DO RE 476.279/DF, REL. MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, E NAS 
   RAZÕES RECURSAIS - ALEGAÇÃO DE "REFORMATIO IN PEJUS" - 
   INOCORRÊNCIA - REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 
   597.154-QO/SP - REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA - RECURSO DE AGRAVO 
   IMPROVIDO.